Tribunal: TJES
Processo: 5016078-45.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016078-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO COSTA LADISLAU
RECORRIDO: CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016078-45.2021.8.08.0035

RECORRENTE: RICARDO COSTA LADISLAU

RECORRIDO: CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO DA PRESTACAO DE SERVICO. QUANTIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se originariamente de Embargos à Execução manejados por RICARDO COSTA LADISLAU, alegando a nulidade da execução, uma vez que não houve descumprimento contratual por parte do ora embargante. Ainda, alega que o título é ilíquido e incerto, com base no art. 917, I, CPC. No mérito, alega o embargante que contratou os serviços da ora embargada para representá-lo em processo trabalhista nº 00000568-74.2015.5.17.0007, mas que revogou o mandato concedido em 15 de abril de 2021, em razão da descoberta de uma ação que tramita no 2º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, a qual não era de seu conhecimento, o que ocasionou a quebra de confiança.

A r. sentença proferida pelo juízo singular, complementada pelos embargos de declaração conhecidos e providos, dispôs que:

“
Ante o exposto, reconheço o direito da embargada ao recebimento dos honorários estipulados em contrato, no percentual de 30% sobre quantia recebida em virtude da ação judicial nº 0000568-74.2015.5.17.0007, bem como mantenho a Decisão de Id 10413268, para manter a penhora. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos à Execução e, no mérito,
REJEITO-OS
”.

Irresignado, o réu apresentou o presente Recurso Inominado, aduzindo em momento algum se recusou ao pagamento dos honorários em favor da embargada. Ademais, alega que outro advogado foi constituído e atuou na fase de execução daquele processo trabalhista desde o dia 15/04/2021.

Quanto aos argumentos trazidos no
recurso inominado
,
entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de rescisão antecipada de contrato de honorários advocatícios, sendo este um título executivo.

Nesse sentido, dispõe, o Estatuto da Advocacia no tocante a figuração do contrato escrito de honorários como título executivo extrajudicial, vejamos:

Art. 24.
A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial

Trata-se aqui de contrato pactuado entre as partes que como contraprestação o embargante se comprometeu ao pagamento de 20 % da quantia recebida em virtude de ação judicial, sendo majorados para 30% em caso de recurso para instâncias superiores, o que ocorreu no caso em tela.

Do compulsar dos autos, verifico que a parte requerida não colacionou aos autos qualquer prova de que o serviço não tenha sido prestado.

Desta forma, diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral e de provas que sejam capazes de verificar a existência do débito, coaduno com o entendimento da r. sentença no tocante a declarar a inexistência do débito.

Neste sentido coaduno com os fundamentos do juiz sentenciante:

“Quanto ao mérito, alega o embargante que contratou os serviços da embargada para prestar serviços advocatícios no processo nº 0000568-74.2015.5.17.0007, em tramite na 7ª Vara do Trabalho de Vitória – ES. O embargante relata, que a ora embargada ajuizou ação em tramite no 2º Juizado Federal de Vitória/ES, em nome do ora embargante, sem o conhecimento do mesmo. Por tal motivo, rompeu vínculo com a mesma, destituindo a patrona dos autos do processo trabalhista. Ocorre que, conforme informado pelo próprio embargante, a requerente prestou serviços para o mesmo no processo trabalhista nº 0000568-74.2015.5.17.0007, em tramite na 7ª Vara do Trabalho de Vitória – ES. Ainda, é evidente pelos documentos acostados pelo embargante, que a Sra. Claudia Carla Antonacci Stein, prestou serviços advocatícios para o mesmo até momento posterior ao transito em julgado da sentença, quando o processo já encontrava-se em fase de execução. Cumpre ressaltar que através do andamento processual, referente ao processo nº 0000568-74.2015.5.17.0007, em tramite na 7ª Vara do Trabalho de Vitória – ES, anexado pelo embargante, é possível analisar que no referido processo o transito em julgado procedeu no dia 10/12/2020, tendo início a fase de execução. Ainda, é possível constatar que a revogação do mandato da embargada procedeu no dia 15/04/2021, sendo a homologação dos cálculos e eventual extinção da fase de cumprimento de sentença datada do dia 17/07/2021. Isto posto, em que pese a alegação do embargante de que a embargada não faz jus ao montante integral de 30% do valor da causa, referentes aos honorários advocatícios pelo serviço prestado, uma vez que a revogação do mandato se deu antes da conclusão do processo, não merece prosperar. De acordo com o Contrato de prestação de serviços advocatícios, Id 9936810, as partes em mútua concordância resolveram que a ora embargada permaneceria prestando serviços como procuradora do embargante, consistentes no ajuizamento e acompanhamento, em primeira e segunda instância de reclamação trabalhista de nº 0000568-74.2015.5.17.0007. Ainda, no referido contrato ficou pactuado que como contraprestação o embargante se comprometeu ao pagamento de 20 % da quantia recebida em virtude de ação judicial, sendo majorados para 30% em caso de recurso para instâncias superiores, o que ocorreu no caso em tela. Assim, não há o que se falar em descumprimento do contrato por parte da embargada, vez que atuou desde o ajuizamento da ação, até o momento em que o embargante revogou o mandato concedido a mesma, o que ocorreu apenas na fase de execução do processo. Sendo, portanto, o contrato de honorário, título líquido e certo, passível de ser executado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)